Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
2. Impossível a aplicação, por uma segunda vez em favor de um mesmo criminoso, da figura prevista pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, quando ele já tiver sido contemplado com o benefício legal em sentença condenatória por idêntico delito, sob pena de desnaturação do privilégio.
3. Recurso conhecido e desprovido.